Tribunal: TJDFT
Processo: 0732013-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Ressarcimento. Juros e correção monetária. Termo inicial. Evento danoso. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra capítulo da sentença que fixou a correção monetária em data diversa do evento danoso e juros de mora a partir da citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber o termo inicial da incidência da correção monetária e juros de mora, e se cabível a imposição de transferência de valores à instituição financeira que não foi parte no processo.
III. Razões de decidir
3. Na responsabilidade civil extracontratual a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e súmulas 43 e 54 do STJ.
4. É incabível a imposição de transferência de valores à instituição financeira se não foi parte no processo e sequer foi ouvida.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Na responsabilidade civil extracontratual a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso.”
___
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 398.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmulas 43 e 54 do STJ.